Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720010-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que o comprovante de pagamento ID 43731411 não corresponde à guia de preparo ID 43731410. Assim, intime-se a autora-apelante, CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 13 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora